Tribunal: TJMT
Processo: 1020279-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRO BULLS LTDA e OUTROS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de no 1005982-83.2020.811.0037, manejado por NEUSA CECÍLIA WESSNER, deferiu o pedido de inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda de origem sob o fundamento de desvio patrimonial e, na mesma ocasião, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, antes mesmo da abertura do contraditório e da ampla defesa, para atingir os bens dos sócios.
Para tanto, os agravantes alegam que não há provas que evidencie a formação de grupo econômico, pois as empresas supostamente participantes do grupo i) não exercem a mesma atividade empresarial, tendo cada uma, seu próprio CNAE; ii) detém quadros societários DIFERENTES; iii) não estão estabelecidas no mesmo local; iv) não existe qualquer operação de garantia cruzada pelas empresas requeridas; v) não há prestação de garantia de outras empresas nos contratos firmados pela requerida Indiana Agri; vi) não há qualquer hipótese de dependência financeira entre as empresas ou confusão patrimonial entre as mesmas”.
Asseveram que as empresas demandadas não preenchem os requisitos para a configuração do grupo econômico e que não é o caso de reconhecimento da sua formação em sede de cognição sumária, sob pena de violação de princípios constitucionais basilares do direito, dentre eles o contraditório e a ampla defesa, mormente quando não apresentados documentos capazes de comprovar a dilapidação patrimonial e confusão alegada.
Ponderam que a única dilapidação patrimonial existente decorre de constrições indevidas em demandas cautelares e/ou executivas chanceladas ilegalmente pelo juízo de base, em evidente excesso de poder e abuso de direito.
Aduzem que o suposto estado de insolvência não é justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio com um critério autorizador da medida.
Verberam que a decisão agravada foi proferida em flagrante violação ao procedimento específico estabelecido pelo CPC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, que exige a prévia instauração do contraditório e da ampla defesa para só então incluir as agravantes no polo passivo da demanda e determinar a constrição de seus bens.
Por fim, afirmam que não há risco de irreversibilidade da medida, vez que, caso seja reconhecida a responsabilidade dos agravantes, as ordens de constrição poderão ser imediatamente reestabelecidas.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Nesse contexto, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, não há elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado singular ao reconhecer a formação do grupo econômico e acolher a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda de origem e a expropriação de seus bens.
Pelo contrário, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que, às vésperas do pedido recuperacional formulado pela Indiana Agri, que restou indeferido pela utilização indevida do instituto com o intuito de fraudar credores, houve intensa movimentação patrimonial entre as agravantes, a empresa Indiana Agri e seu sócio proprietário, Alex Pereira, sempre em benefício de familiares deste último, dentre eles a sua convivente e a sua mãe, além de pessoas com poderes de administração sob a sua empresa, o que, por si só, já corrobora o acerto da decisão.
Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão que indica as transações suspeitas realizadas por Alex Pereira e Indiana Agri, que envolvem os agravantes, antes de formular o pedido de recuperação judicial, evidenciando a probabilidade do direito que autoriza o deferimento da medida em favor da agravada:
“(...) em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.
Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida.
O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais, bem como imóvel urbano localizado nesta urbe.
Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira”.
Aliado à probabilidade do direito, consubstanciada em fortes indícios de tentativa de esvaziamento patrimonial, evidente o perigo de dano, diante do risco de desvio e ocultação de bens por parte das empresas, sócios e administradores que fazem parte do grupo econômico reconhecido pelo magistrado de base.
Ademais, não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, mormente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, como no caso concreto.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.